Tribunal: STF
Processo: RE 104100
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
Funcionalismo. Servidores públicos transferidos para a Rede Ferroviária Federal S.A.. Pretensão à aposentadoria com as vantagens concedidas aos empregados da Rede Ferroviária Federal S.A. em atividade. Inadmissibilidade sob pena de ofensa aos arts. 6º, parágrafo único, e 98, parágrafo único, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.